Tribunal: TJMT
Processo: 0023760-47.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL 0023760-47.2015.8.11.0041
APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
APELADA: GLEICIANE FERNANDES MEZA
Vistos etc
Trata-se de recurso de apelação interposto por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra sentença proferida pela MM.a Juíza de Direito da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, de parcial procedência dos pedidos em ação declaratória de inexistência de débito c/c ação de indenização por danos morais proposta por GLEICIANE FERNANDES MEZA (apelada) para declarar a inexistência de débito das faturas de setembro a dezembro de 2011, determinando a sua revisão com base na média dos seis meses anteriores; condenar a ré ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais), acrescido de juros legais de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir da sentença (Súmula 362 STJ) a título de danos morais e condenar a ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 15% do valor da condenação.
A apelante relata que a apelada mencionou suposto aumento injustificado em suas faturas de energia, e então, encaminhou seu preposto à unidade consumidora, na qual foi realizada vistoria in loco, não sendo constatada nenhuma irregularidade capaz de alterar de maneira injustificada a aferição do consumo de energia elétrica cobrado, demonstrando que os valores indicados nas faturas impugnadas, foram efetivamente consumidos; sustenta que até o ponto de entrega a responsabilidade pelas instalações elétricas é da concessionária, ao passo que, após tal ponto, a responsabilidade é exclusiva do usuário de energia (Resolução 414/2010 da ANEEL).
Aduz que a apelada não comprovou a suspensão de energia em sua unidade consumidora, de modo que inexiste o dever de indenizar; alternativamente, pugna pela redução da indenização por dano moral; cita que o marco inicial para a contagem dos juros e correção monetária decorrentes de fixação do dano moral, deve se dar no momento da decisão que os fixou de forma definitiva; narra que houve sucumbência recíproca e prequestiona negativa de vigência aos artigos 188, l, 389, 394 e 397 do Código Civil, e, artigo 85, §2o do Código de Processo Civil. Requer o provimento do recurso.
Em contrarrazões, a apelada pugna pelo desprovimento do recurso.
É a síntese do necessário.
Decido.
Em resumo, na petição inicial a autora relatou que é proprietária de um imóvel (UC no 9805826) e nos meses de setembro a dezembro de 2011, recebeu faturas em sua residência com valores exorbitantes, muito acima de sua média de consumo mensal; disse que foi realizada uma vistoria pela concessionária de energia e após tal procedimento, o consumo de energia diminuiu drasticamente; citou que em razão dos valores exorbitantes cobrados entre setembro e dezembro de 2011, a apelante suspendeu o fornecimento de energia. Requereu a procedência dos pedidos, para condenar a ré ao pagamento de danos morais em quarenta salários mínimos.
A MM.a Juíza da causa determinou a inversão do ônus da prova. Por consequência, as argumentações lançadas na contestação e os documentos apresentados pela apelante, não demonstram a ocorrência de fraude, violação no medidor ou vazamento no encanamento do imóvel a justificar o aumento significativo do consumo de energia elétrica da apelada entre os meses de setembro a dezembro de 2011; não comprova, sequer, que o ocorrido se deu após o ponto de entrega, que, em tese, seria de responsabilidade exclusiva do usuário de energia.
Diante da inversão do ônus da prova, a apelante não se desincumbiu de tal comprovação, nos termos do art. 373, II do CPC. Como consignado na sentença, “não há como considerar válido e exigível o débito lançado que destoa do histórico de serviços, o qual deve assim ser declarado, bem como ilegítima a sua cobrança no montante excedente à média mensal, uma vez que, conforme histórico acostado, as faturas questionadas são totalmente desproporcionais às demais apresentadas.”
No mesmo passo, a apelante alega que a apelada não demonstrou a suspensão do fornecimento de energia em sua unidade consumidora. Todavia, na contestação, afirmou: “Posto isto, demonstrada a legalidade e possibilidade da suspensão do fornecimento de energia, pelo atraso no pagamento da fatura de consumo, agindo a Concessionária dentro do exercício regular do direito, nos termos do art. 188, I do Código Civil. Destarte, conclui-se pela legalidade na suspensão do fornecimento de energia elétrica do usuário inadimplente com a contraprestação tarifária, não restando configurada a descontinuidade da prestação de serviço. Posto isto, recai a tese de impossibilidade de suspensão do fornecimento de energia elétrica por inadimplemento de fatura de energia elétrica, devendo desde já serem julgados improcedentes os pedidos formulados na inicial.”
Com efeito, a ré alega que a emissão das faturas é decorrente do exercício regular de seu direito, mas não deixou evidente que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro:
“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:
I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;
II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.”
No mesmo sentido, o artigo 927 do Código Civil dispõe que ao tratar de obrigação de indenizar, aquele que, por ato ilícito (artigos 186 e 187 do mesmo Códex), causar dano a outrem fica obrigado a repará-lo.
Por consequência, presente o nexo causal entre a conduta ilícita da ré em emitir fatura com valores exorbitantes em relação à média de consumo mensal da consumidora, sem demonstrar a ocorrência de fraude, consumo real e responsabilidade da autora e o dano experimentado pela apelada que teve suspenso o fornecimento de energia em sua residência, não agiu a ré em exercício regular de seu direito, por isso, deve reparar a vítima.
Este Egrégio Tribunal de Justiça já se pronunciou sobre a configuração de dano moral em caso da espécie:
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – SUPERFATURAMENTO – ACÚMULO DE ENERGIA – SUPOSTA IRREGULARIDADE NO RELÓGIO MEDIDOR – INSPEÇÃO REALIZADA DE FORMA UNILATERAL – OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA – INCLUSÃO DE CONSUMO ANTERIOR AO MÊS FATURADO – AFRONTA AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – INADMISSIBILIDADE – DANO MORAL MANUTENÇÃO – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Deve a concessionária fornecer corretamente o consumo do mês faturado, sendo indevida qualquer majoração sob o argumento de acúmulo de consumo energia ante o suposto impedimento de acesso ao medidor. A imputação de fraude, acrescida de cobrança indevida e ameaça de interrupção de energia elétrica, configura o dano moral. (TJMT – Ap 119981/2016, Des. Carlos Alberto Alves da Rocha). Deve ser mantido o valor da indenização fixado dentro dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade, bem como por estar de acordo com os precedentes desta c. Câmara” (N.U 0006893-42.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019).
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – FRAUDE NO MEDIDOR APURADA UNILATERALMENTE – AUSÊNCIA DE PROVA DE CONTRIBUIÇÃO DO CONSUMIDOR PARA A IRREGULARIDADE CONSTATADA – COBRANÇA INDEVIDA – OFENSA À HONRA DA AUTORA – DANO MORAL CARACTERIZADO – FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO EM VALOR ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A cobrança indevida de valor adicional, decorrente de irregularidades técnicas constatadas no medidor de energia , apurada de forma unilateral, a ameaça de corte de energia , a negativação indevida , além da ofensa direta à honra da autora, rotulada de fraudadora, demonstram a presença dos requisitos da reparação civil e, assim, ensejam a obrigação de indenizar. O valor da indenização por danos morais fixado com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade não comporta a redução” (N.U 1003468-70.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2019, publicado no DJE 06/06/2019).
O caso retrata o dano moral puro (in re ipsa), o que significa que ele se esgota na lesão à personalidade. A prova do referido dano cingir-se-á à existência do próprio ato ilícito, pois o dano moral puro atinge, fundamentalmente, bens incorpóreos, o que torna extremamente difícil a prova da efetiva lesão, motivo pelo qual é dispensada sua demonstração em juízo.
Quanto ao valor da reparação do dano moral, deve atender ao caráter sancionatório e inibitório. Tem de ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa, a condição socioeconômica do ofensor e do ofendido, de modo a não causar o enriquecimento injustificado nem ser irrisório a ponto de tornar a medida inócua.
A MMa. Juíza da causa estabeleceu a indenização pelo dano moral em R$ 6.000,00 (seis mil reais). Aqui reside um o objeto das razões recursais do apelo da ré, em que almeja sua minoração.
Sílvio de Salvo Venosa, acerca do tema, ensina que a reparação do dano moral deve constituir-se em compensação a vítima, e que o valor seja suficiente para brotar desestímulo na causadora do dano, de modo que não reincida na prática do ato ilícito. Comenta ainda que “Temos que levar em conta, por outro lado, além da situação particular de nosso país de pobreza endêmica e má e injusta distribuição de renda, que a indenização não pode ser de tal monta que acarrete a penúria ou pobreza do causador do dano, pois, certamente, outro problema social seria criado. Os julgados devem buscar o justo equilíbrio no caso concreto (...)” (In, Direito Civil: Responsabilidade Civil, 4. ed., São Paulo, Atlas, 2004, p. 41).
O magistrado deve sempre ter como princípios norteadores a razoabilidade, a moderação e o bom senso, sopesar as condições econômicas e sociais das partes, as circunstâncias do fato, a repercussão do ato danoso e os propósitos compensatório e pedagógico-punitivo do instituto. O Superior Tribunal de Justiça tem consagrado a doutrina da dupla função na indenização do dano moral, compensatória e penalizante:
“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. DANOS MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. LESÃO PERMANENTE. A indenização por dano moral deve atender a uma relação de proporcionalidade, não podendo ser insignificante a ponto de não cumprir com sua função penalizante, nem ser excessiva a ponto de desbordar da razão compensatória para a qual foi predisposta (...).” (REsp 318379/MG; 3a Turma; Rela. Ministra Nancy Andrighi; Julg. 20-09-2001; DJU 04-02-2002, p. 352; in www.stj.gov.br).
No caso, o valor arbitrado pelo MM. Juiz de R$ 6.000,00 (seis mil reais) é consentâneo com os elementos dos autos e está em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo que a manutenção da quantia é medida mais justa ao caso.
Pretende, ainda, a apelante, a incidência da correção monetária e juros moratórios a partir do momento da decisão que os fixou de forma definitiva. A relação discutida é contratual, de modo que nos casos de ato ilícito (cobrança indevida), os juros de mora são contados da data da citação (artigo 406 do Código Civil) e a correção monetária a partir da data do arbitramento, como registrado na sentença.
“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ADVOGADO. MANDATO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO NCPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA. (...) 3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, nos casos de indenização por danos morais resultantes de responsabilidade contratual, a correção monetária incide desde a data do arbitramento, e os juros de mora desde a citação (...)” (AgInt no AREsp 1280822/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/10/2018, DJe 31/10/2018).
Por fim, a autora obteve êxito na demanda com a declaração de inexistência de débito das faturas de setembro a dezembro de 2011 e revisão com base na média dos seis meses anteriores, bem como, a condenação da apelante ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais. Portanto, não há falar em sucumbência recíproca.
Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso e majoro os honorários recursais para 20% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 11o do CPC.
Para fins de prequestionamento, se tem por inexistente a violação aos dispositivos legais apontados e pertinentes a todas as matérias em debate.
É como voto.